Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713010-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GOLDENBERG AGRAVADO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS GOLDENBERG contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0710326-37.2022.8.07.0001 movida pelo agravante em desfavor de WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA, proferida nos seguintes termos (ID 120405188): Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a sustação do protesto do título indicada junto ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, com Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022. Para tanto, alega que contraiu empréstimo pessoal com o requerido no valor total de R$ 352.580,50, com prazo de carência para pagamento de 18 meses. Findo tal prazo, foi compelido a assinar um termo de confissão de dívida no valor de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais. Informa que o título foi levando pelo Réu ao 1o Ofício de Títulos de Brasília, Protocolo de Intimação 1698904, com vencimento previsto para o dia 30/03/2022, em que se constata um apontamento em seu nome Autor como devedor da quantia de R$ 508.260,95 (quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta reais, com noventa e cinco centavos) . Discorre sobre a ocorrência de agiotagem mascarada em um simulado contrato de investimento, devendo o negócio jurídico ser anulado por vício de vontade e, ou subsidiariamente que seja revisado ante a onerosidade excessiva dos juros praticados. É a síntese da inicial, passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em análise dos argumentos descritos na inicial, não vislumbro, de plano, a efetiva demonstração dos requisitos que justificariam a concessão da medida pleiteada. Quanto à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito, momento em que caberá ao autor efetivamente demonstrar não só a suposta agiotagem, como a alegada ameaça de violência que o compeliu a celebrar o termo de confissão de dívida, até porquê, da troca de mensagens, a priori, não vislumbrei coação, mas a mera cobrança da dívida. No presente estágio da marcha processual, tais fatos não se mostram provados, tampouco se afiguram verossímeis, inclusive porque, o protesto de título inadimplido é mero exercício regular do direito do credor prejudicado. Não bastasse isso, é relevante o destaque quanto ao próprio transcurso do prazo de mais de três anos da realização do empréstimo e de um ano da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, sem que a tese do autor tenha sido, em algum momento, suscitada. Nesse passo, a solução da controvérsia dos autos não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Em situação análoga assim já decidiu este Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGIOTAGEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. COVID-19. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso afeto tão somente ao exame dos requisitos da liminar deferida na origem, na qual se discute o despejo por falta de pagamento de aluguel. Logo, eventual desconstituição do negócio jurídico, modificando a natureza jurídica do contrato de locação, demanda dilação probatória exauriente, o que não comporta ser feito nesta estreita via do agravo de instrumento. Ademais, inexiste prova inequívoca quanto a alegada agiotagem, o que afasta a constatação de verossimilhança dos fundamentos do recorrente. 2. A liminar foi concedida em razão de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. 3. Conquanto lamentável a grave crise decorrente da Pandemia de Covid-19, não se pode afastar as relações jurídicas da legalidade, nem tampouco recusar efetividade às decisões judiciais. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364202, 07127456720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Vislumbro a possibilidade de autocomposição. Assim, designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para comparecimento ao ato, conforme §3o do referido artigo, sem necessidade de expedição de intimação pessoal. Cite-se e intime-se a parte ré, que deverá esclarecer, previamente ao ato (no mínimo 10 dias de antecedência, conforme §5o do mesmo artigo), sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Nesse caso, o seu prazo para contestação se iniciará na data do protocolo da respectiva petição, a não ser em caso de litisconsórcio passivo, posto que em tal hipótese, se algum réu possuir interesse na audiência, o prazo se iniciará na data do respectivo ato (artigo 335 do CPC). Observem as partes o disposto no §8o do artigo 334 do mesmo diploma legal, que considera ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2% sobre o valor pretendido ou da causa, no caso de ausência injustificada no ato, a ser revertida em favor da União. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o réu é agiota. Firmou um instrumento de confissão de título eivado de nulidades. Foi protestado indevidamente. Ao final, pleiteia a concessão da tutela provisória para suspender o protesto deste título. No mérito, pugna o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atualmente, a tutela cautelar é um subcapítulo da tutela de urgência, sendo regulamentada pelo art. 301 do CPC, que preconiza: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. A prática de agiotagem, tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, consiste no empréstimo dinheiro fora do mercado de crédito legítimo, sem autorização do Banco Central, a taxas de juros ilegalmente elevadas e, sem as devidas autorizações legais para isso. Não obstante os judiciosos argumentos exordiais, não está cabalmente comprovada a referida prática, sendo certo que o devido processo legal (contraditório, ampla defesa, instrução processual) irá elucidar a questão. O instrumento de confissão de dívida de ID 119670868 e as conversas por meio do aplicativo WhatsApp não são suficientes ainda para demonstrar a prática de agiotagem. O instrumento de confissão de dívida mencionado merece melhor esclarecimento, tendo em vista que neste consta a informação que o agravante recebeu valores do agravado para aplicação no mercado financeiro. Essa transação não está devidamente esclarecida nos autos, o que requer, mais uma vez, o exercício do contraditório para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora